Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704378-87.2022.8.07.0010 RECORRENTE: PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS RECORRIDO: ELIANA ALVES DUARTE MELO FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. O recolhimento do preparo pela autora "( ) configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado" (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que prejudicado o pedido de impugnação à justiça gratuita. 2. Nada a prover quanto ao pedido de exercício do juízo de retratação formulado pela apelante (autora, advogada) (ID 44171300 – item VII – DOS PEDIDOS - Pág. 11) porque “a simples ausência de retratação, compreendida no despacho que remete os autos à instância ad quem, é bastante para demonstrar que o magistrado não se convenceu da existência de motivação suficiente para o exercício da faculdade revisional que a lei processual lhe confere” (TJDFT, Acórdão 1182672, 20140310351953APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354). 3. “Há interesse processual quando a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer” (TJDFT, Acórdão 1383006, 07092460920208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3.1. Hipótese em que evidente o interesse de agir da ora apelante: necessário e útil o ajuizamento da ação para pleitear honorários de sucumbência a que sustenta fazer jus. Se subsistente o pedido, questão a ser deslindada no mérito da ação. 4. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 4.1. A tese da apelante é a de que o réu teria recebido, em seu lugar, honorários advocatícios decorrentes de ação na qual a autora teria atuado. Do que se extrai da inicial, em tese, o réu pode ocupar o polo passivo da demanda. E é o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 5. “A inépcia (ou inaptidão) da petição inicial gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido: são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa.” (Passos, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8a ed. Rio de Janeiro; Forense, 1998, v.3, p.213 apud Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18a edição, 2016, p.570). 5.1. E a inicial em discussão, além de conter todos os elementos do artigo 319 do CPC, trouxe os fatos e fundamentos jurídicos, narrativa da qual se extrai a pretensão da autora de receber, proporcionalmente, valores atinentes a honorários sucumbenciais, relativos a serviços advocatícios prestados a terceira estranha aos autos, em ação na qual constituído o réu como novo advogado. Nesse contexto, desnecessária a determinação de emenda à inicial. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido. O recorrente aponta violação aos artigos 319, 320, 321 e 330, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam e a inépcia da inicial, ao argumento de que os contratos que lastrearam a ação de arbitramento de honorários teriam sido firmados com pessoas estranhas à lide e os pedidos da demanda seriam incompatíveis entre si, razão pela qual seria cabível a extinção do processo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 319, 320, 321 e 330, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. E cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é matéria de mérito. Legitimidade ad causam diz respeito a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. A tese da apelante é de que o réu teria recebido, em seu lugar, honorários advocatícios decorrentes de ação na qual a autora teria atuado anteriormente. Argumenta: “não se trata de cobrança de honorários contratuais em desfavor da sua antiga cliente, mas sim do advogado que a sucedeu e percebeu 100% do valor dos honorários sucumbenciais, mesmo tendo ingressado no feito somente na fase de cumprimento de sentença” (ID44171300 - Pág. 6). Do que se extrai da inicial (ID 44171252 – item II - Págs. 3/4), em tese, o réu pode ocupar o polo passivo da demanda. E é o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação (ID 49428623 - Pág. 6). (...) a inicial em discussão, além de conter todos os elementos do artigo 319 do CPC, trouxe os fatos e fundamentos jurídicos, narrativa da qual se extrai a pretensão da autora/apelante de receber, proporcionalmente, valores atinentes a honorários sucumbenciais, relativos a serviços advocatícios prestados a Lilian Reijane Cantarino (terceira estranha aos autos), em ação na qual constituído o réu como novo advogado (ID 44171252 – item II - Págs. 3/4 e item IV, letra “b” – Pág. 10) (ID 49428623 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024